Tribunal: TJDFT
Processo: 0758927-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. LEI DISTRITAL N.o 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS.
1. É inadmissível a juntada pela autora e a análise, em grau recursal, de documento que poderia ser obtido antes da distribuição da inicial.
2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolverem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprirem integralmente a carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 2.1. Apesar da Súmula n.o 27 da TUJ permitir o pagamento de GAB a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário destacar que mais importante do que o local de lotação é verificar se, de fato, o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
3. No caso em análise, a autora, médica, encontra-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar/ GACL / HRBZ, da Superintendência da Região de Saúde Oeste, mas não apresentou provas tempestivas – tais como relatório descritivo ou declaração do setor – das tarefas realizadas. Do cotejo entre a definição de atenção básica à saúde, constante no art. 2o da Portaria n.o 2.436/2017 do Ministério da Saúde e das atividades desempenhadas pelo Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, no art. 297 do Decreto Distrital n.o 39.546/2018, não é possível concluir que a recorrente exerce atividades de atenção primária à saúde, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para receber a GAB. É do servidor público o ônus de comprovar que exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, não tendo a recorrente se desincumbido desse ônus. Nesse sentido: Acórdão 1671807.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.